Tribunal: STF
Processo: HC 180953
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    RECONHECIMENTO – NULIDADE. Nulidade decorrente de eventual inobservância das formalidades definidas no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal exige a demonstração de prejuízo.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – REINCIDÊNCIA. A reincidência afasta o regime semiaberto.